Tribunal: TJDFT
Processo: 0716370-52.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0716370-52.2025.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRA FERREIRA DA SILVA APELADO: BANCO DAYCOVAL S.A. DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de apelação interposta pela autora, Leandra Ferreira da Silva, contra sentença que indeferiu a petição inicial, em razão do não atendimento à determinação de emenda (regularização de assinatura da procuração e comprovação de rendimentos), bem como rejeitou o pedido de gratuidade da justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo e, no mérito, a reforma da r. sentença, com o deferimento da gratuidade e o regular prosseguimento do feito. Sem razão a autora/apelante. O pedido de atribuição de efeito suspensivo não comporta conhecimento, ante a manifesta ausência de interesse, uma vez que a apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial é recebida com efeito suspensivo automático, não se enquadrando em nenhuma das exceções previstas no art. 1.012, § 1o, do CPC. Inexiste, portanto, utilidade prática na postulação. Ante o exposto, não conheço do pedido de efeito suspensivo. P. I. Após, retornem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator